Tribunal: TJES
Processo: 5000621-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000621-10.2023.8.08.0000
AGRAVANTES:
DEOCELES DE SOUZA, TAIS DE SOUZA E PAULO EDUARDO DE SOUZA
AGRAVADO: ALEX SANDRO FERREIRA SOUZA
RELATORA: DESª PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. APESAR DE A ORDEM ESTABELECIDA NO ART. 617, DO CPC/15 NÃO SER ABSOLUTA, A SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE EM HIPÓTESES NÃO DESCRITAS NO MENCIONADO DISPOSITIVO SÓ PODE OCORRER DE FORMA MOTIVADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) É o caso de deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) Não há como se confundir substituição com remoção do inventariante. No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais, insurgem-se os agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido que fizeram nos autos n.º 0003157-84.2021.8.08.0021 de substituição do inventariante lá nomeado (o agravado), e, assim, afastou a pretensão de nomeação do primeiro recorrente para o exercício do “múnus”.
3) A ordem estabelecida no art. 617 do CPC/2015 não é absoluta, portanto a substituição só poderia ocorrer de forma motivada, o que é o caso dos autos.
4) O contexto probatório até o momento produzido não dá conta de que o primeiro agravante exercia a posse e a administração dos bens do espólio, bem como inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que o agravado não esteja apto para o exercício do encargo ou que o primeiro recorrente tenha mais capacidade para o exercício do “munus”. Dessa forma, assim como o juízo “a quo” entendo que “[...] não demonstrada a posse em relação aos bens e sendo idêntico o grau de parentesco, não há razão para a substituição ou o acolhimento do pedido de reclamação contra a nomeação do autor [recorrido] para o cargo de inventariante”.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEOCELES DE SOUZA, TAIS DE SOUZA E PAULO EDUARDO DE SOUZA
(id. 4143940), no qual pretendem o reexame da decisão impugnada (id 4144286), que, em sede de “ação de inventário” (n.º
0003157-84.2021.8.08.0021
) proposta por
ALEX SANDRO FERREIRA SOUZA
, afastou a reclamação apresentada pelos recorrentes contra a nomeação do recorrido como inventariante dos bens deixados pelo “de cujus” Sr. Heitor de Souza.

Nas razões do recurso, alegam
os agravantes
, essencialmente, que
o agravado
deveria ser “
removido” da condição de inventariante, com a sua substituição pelo primeiro recorrente.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narram os agravantes,
DEOCELES DE SOUZA, TAIS DE SOUZA e PAULO EDUARDO DE SOUZA
, que são herdeiros do Sr. Heitor de Souza, falecido em 28/05/2021. Destacam que o recorrido,
ALEX SANDRO FERREIRA SOUZA
, em 11/06/2021, ajuizou ação de inventário dos bens deixados pelo seu falecido pai (autos n.º 0003080-75.2021.8.08.0021, oportunidade em que o juízo “a quo” o nomeou como inventariante. Salientam que não tinha conhecimento do ajuizamento do inventário por seu irmão em 11/06/2021, de modo que em 16/06/2021 propôs a abertura de inventário também relativa aos bens deixados pelo falecido pai, Sr. Heitor de Souza (autos n.º 0003157-84.2021.8.08.0021), ocasião em que requereu a sua nomeação como inventariante. Esclarecem que os dois inventários tramitavam normalmente até que meses depois tomaram conhecimento da existência dos dois feitos e por isso no inventário 0003080-75.2021.8.08.0021 ofereceram impugnação contra a nomeação do recorrido como inventariante e postularam a sua substituição pelo primeiro agravante, ao argumento de que o agravado não teria condições de administrar o patrimônio deixado pelo “de cujus” e agiria de má-fé, com informações falsas no processo. Registram, também, que o primeiro agravante sempre administrou o patrimônio e esteve na posse dos imóveis em questão, de modo que deveria ser o inventariante.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de impugnação apresentado pelos agravantes, rejeitando a reclamação contra a nomeação do recorrido da qualidade de inventariante. Entendeu o Julgador Singular que parte dos imóveis do acervo foram alugados, de maneira que o exercício da posse, para quaisquer das partes, se deu de forma indireta. Pontuou, ainda, que não restou demonstrada a existência de posse prévia sobre os imóveis e se era em representação ao autor da herança. Dessa forma, concluiu o Juiz que não comprovada a posse em relação aos bens e sendo idêntico o grau de parentesco do primeiro agravante e do agravado (ambos filhos do falecido Sr. Heitor de Souza), não há razão para a destituição ou o acolhimento do pedido de substituição de inventariante.

De saída, registro que é o caso de deferimento do benefício da gratuidade de justiça em favor dos agravantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo
.

Ultrapassada essa questão, destaco que o pedido de substituição de inventariante está previsto no art. 627, II, do CPC, podendo ser deduzido mediante petição da parte interessada nos próprios autos do inventário
. Confira-se:

"Art. 627 - Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

I - arguir erros, omissões e sonegação de bens;

II - reclamar contra a nomeação do inventariante;

III - contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

§1º. Julgando procedente a impugnação referida no inciso I, o juiz mandará retificar as primeiras declarações.

§2º. Se acolher o pedido, de que trata o inciso II, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal.

§3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro, a que alude o inciso III, demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido".

O procedimento de remoção do inventariante, por sua vez, está previsto no art. 622 do CPC, devendo correr em apenso aos autos do inventário, “in verbis”:

"Art. 622 - O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras e as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou as que prestar não forem julgadas boas;

Vl - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623 - Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário".

Logo, não há como se confundir substituição com remoção do inventariante. No caso concreto, conforme se extrai das razões recursais, insurgem-se os agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido que fizeram nos autos n.º 0003157-84.2021.8.08.0021 de substituição do inventariante lá nomeado (o agravado), e, assim, afastou a pretensão de nomeação do primeiro recorrente para o exercício do “múnus”.

Assinalam, nas razões recursais, que o agravado não comprovou estar na posse e na administração dos bens do inventariado, a fim de exercer o encargo; e que não teria condições de exercer o “munus”, ao contrário do que considera o primeiro agravante.

Consabido que a nomeação para o cargo de inventariante deve observar os termos do art. 617 do CPC
:

"Art. 617.
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem
:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II -
o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio
, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função".

Contudo, tal ordem não é absoluta e pode ser mitigada de acordo com o caso concreto.

Leciona a doutrina que "ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação.
Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência
. [...] A norma permite que o juiz nomeio inventariante o herdeiro que se achar na posse e na administração dos bens do espólio. O herdeiro com legitimidade para ser nomeado inventariante é o legítimo ou testamentário, não importa: a lei não faz distinções. Apenas prefere para o encargo de inventariante o que tenha a posse e administração da herança. Pela ordem, herdeiro que esteja na posse e administração dos bens do espólio prefere aos outros, inclusive aos necessário" (NERY JUNIOR, NELSON. Comentários ao Código de Processo Civil. 20ª ed. 2021, p. 1.435/1.436, art. 617, notas 3 e 7).

Ocorre que o contexto probatório até o momento produzido não dá conta de que o primeiro agravante exercia a posse e a administração dos bens do espólio, bem como inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar que o agravado não esteja apto para o exercício do encargo ou que o primeiro recorrente tenha mais capacidade para o exercício do “munus”. Dessa forma, assim como o juízo “a quo” entendo que “[...] não demonstrada a posse em relação aos bens e sendo idêntico o grau de parentesco, não há razão para a substituição ou o acolhimento do pedido de reclamação contra a nomeação do autor [recorrido] para o cargo de inventariante”.
Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão interlocutória que substituiu a agravante inventariante pelo agravado, com fundamento no artigo 617, II, CPC.
Ordem do artigo 617 que não é absoluta e deve ser verificada no caso concreto.
Agravante e agravado são filhos-herdeiros
da inventariada
. [...]
Ausência de motivos a justificar a substituição da inventariante
. Decisão Reformada para manter a agravante na condição de inventariante. RECURSO PROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2183846-20.2022.8.26.0000; Ac. 16135601; Relator: Des. Benedito Antonio Okuno; Oitava Câmara de Direito Privado; J 11/10/2022; DJESP 19/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO FAMÍLIA. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. [...] O inventariante exerce a função de auxiliar do juízo e tem o dever de atuar sempre com a maior diligência e transparência na administração os bens do espólio.
A ordem estabelecida no art. 617 do CPC/2015 não é absoluta, portanto
a substituição só poderia ocorrer de forma motivada, o que é o caso dos autos
. Decisão mantida. Recurso desprovido
(TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5034885-76.2022.8.21.7000; Relatora: Desª Jane Maria Köhler Vidal; Sétima Câmara Cível; J 28/09/2022; DJERS 06/10/2022).

Ressalto, ainda, que “[...]
deve-se prestigiar a interpretação dos fatos e documentos pelo Juiz de primeiro grau, que se situa com maior proximidade com as provas coligidas nos autos,
notadamente em sede de agravo de instrumento, que, em regra, não é instruído com a integralidade da documentação que acompanha a ação originária
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.094756-6/001, Relator: Des. Rinaldo Kennedy Silva, 2ª Câmara Cível, J 22/10/2019, DJ 24/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por

DEOCELES DE SOUZA, TAIS DE SOUZA E PAULO EDUARDO DE SOUZA
(id. 4143940) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada no id 4144286, que afastou a reclamação apresentada pelos recorrentes contra a nomeação do recorrido como inventariante dos bens deixados pelo “de cujus” Sr. Heitor de Souza.

É
como voto.

DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)